Tribunal: TJSP
Processo: 1504607-36.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011 e 2012 – Objeção prévia de executividade acolhida – Prescrição parcial do crédito tributário antes do ajuizamento – Prazo extintivo que se inicia com o vencimento da exação – REsp no 1641011/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Interrupção da prescrição que retroage à data do ajuizamento do feito – Artigo 174, inciso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2011 e 2012 – Objeção prévia de executividade acolhida – Prescrição parcial do crédito tributário antes do ajuizamento – Prazo extintivo que se inicia com o vencimento da exação – REsp no 1641011/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Interrupção da prescrição que retroage à data do ajuizamento do feito – Artigo 174, inciso I, do CTN c.c. art. 240, § 1o, do CPC REsp no 1.120.295 – Recurso parcialmente provido.